Tribunal: TJDFT
Processo: 0711247-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0711247-98.2019.8.07.0001 APELANTE: DENIS FERREIRA DA ROCHA 98613936172 APELADO: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL PATIO CAPITAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Verifica-se que a presente ação, no 0711247-98.2019.8.07.0001, e a ação no 0716651-33.2019.8.07.0001 são feitos conexos. Portanto, suspendo o julgamento da presente Apelação por 30 (trinta) dias, a fim de viabilizar o julgamento em conjunto com a Apelação já interposta nos autos no 0716651-33.2019.8.07.0001. Intimem-se. Por fim, retifique a Secretaria o cadastramento dos autos para que conste como apelante FAZOLLO &amp; ROCHA ENGENHARIA ELÉTRICA, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI. Brasília/DF, 4 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator